Tribunal: TJDFT
Processo: 0753643-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EVENTO FESTIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DE GASTO COM ESTACIONAMENTO. AUSENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3. A embargante ré se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de omissão no julgado. Afirma que o Acórdão embargado deixou de se manifestar quanto às diversas alegações feitas em sede de recurso inominado, notadamente acerca da comprovada culpa exclusiva do consumidor e da inexistência de responsabilidade por despesas alheias ao evento.
4. O fato de a ré ir ao evento quatro horas depois dele ter começado não implica sua responsabilidade exclusiva. Não há uma regra ou ordenamento legal de que o consumidor tem de estar no evento festivo na hora que ele começa. Do contrário, é responsabilidade do fornecedor de serviços prestar um bom atendimento da venda do ingresso até o fim programado para a festa.
5. Como já exposto no acórdão embargado, “A elaboração de um evento começa com a compra do ingresso até a saída do consumidor. Se houve falha na prestação do serviço em fornecer um local adequado para receber diversas pessoas, os danos decorrentes de guincho e da espera no trânsito devem ser indenizados”.
6. A responsabilidade da empresa pelo transporte dos convidados até a festa não pode se dar a partir do “meeting point” quando, para chegar neste local, havia vários obstáculos. No caso, o “meeting point” deveria estar preparado para receber a quantidade de pessoas que adquiriram o ingresso da festa, até porque não se tinha outro lugar para ir que não o “meeting point”, já que o local da festa em si era surpresa.
7. Sobre o argumento de que o comprovante de pagamento de estacionamento era datado no dia 16 de junho e a festa no dia 17 de junho, com razão a parte embargante, de modo que esta indenização deve ser decotada do acórdão, já que não comprovado o pagamento de estacionamento para a festa objeto dos autos.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS para reformar o acórdão embargado e julgar o recurso inominado conhecido e parcialmente provido tão somente para decotar da indenização aplicada na origem a quantia supostamente gasta com estacionamento, no valor de R$ 150,00, ficando, assim, condenada a parte recorrente ao pagamento de R$ 1.062,17 a título de indenização por danos materiais. Ainda, diante do parcial provimento, deve ser afastada a condenação em honorários advocatícios da parte recorrente.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.